Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA EM SETENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. TRANSMISSÃO DA POSSE. COMUNHÃO DE VONTADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA.
1. O ato de recolhimento do preparo se demonstra incompatível com o pedido de reforma da sentença que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
3. Não há omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não acarretando nenhuma nulidade da decisão.
4. Evidenciada a comunhão de vontades entres as partes para transmissão da posse de terrenos objeto de possível parcelamento irregular do solo, e, portanto, inexistente o esbulho, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
5. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) apenas se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
7. Apelação do autor desprovida e apelação do 1o réu provida.